Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009442-92.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Hicaro Luiz Cruz da Silva e Claudiane Mendes Limpias
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Hicaro Luiz Cruz da Silva e Claudiane Mendes Limpias, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
A impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 24.4.2020, pela suposta prática do crime disposto no art. 157, § 3o, do Código Penal.
Argumenta que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem, em 28.4.2020, ocasião em que converteu a prisão em preventiva, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público nesse sentido, de modo que a autoridade acoimada como coatora agiu indevidamente ao decretar a custódia preventiva dos beneficiários de ofício.
Assevera que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do CPP, não mais se admite tal prática, pois é vedada a iniciativa do juiz sem que seja provocado, quer pela autoridade policial ou pelo parquet.
Sustenta ainda que, de acordo com o art. 310 do CPP, após tomar conhecimento do flagrante, o magistrado tem 24h para realizar audiência de custódia e se manifestar sobre a prisão, afirmando que a nova lei citada incluiu o § 4o nesse dispositivo prevendo as consequências do atraso na realização do ato, notadamente porque torna a prisão ilegal.
Além disso, salienta acerca da excepcionalidade da medida constritiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aduzindo que não ficou demonstrado o periculum libertatis no decreto segregatício e ressalta, por fim, os predicados pessoais favoráveis dos pacientes.
Com essas considerações, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que sejam relaxadas as prisões ilegais dos pacientes, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório, a fim de que os beneficiários aguardem o deslinde processual em liberdade (Id. 40784954).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, apesar dos argumentos trazidos na impetração, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de agir de ofício, cuja decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Assim, de uma análise perfunctória dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, isto é, em momento anterior ao início da persecução penal.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet para tal finalidade, o que, de fato, poderia ser debatido na realização da audiência de custódia, a qual, no entanto, encontra-se suspensa por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Nesse ponto, convém destacar que não vejo, por ora, a ilegalidade apontada pela impetrante pela análise da prisão dos pacientes após o prazo supracitado de 24h, haja vista que a consequência trazida pelo § 4o do art. 310 do CPP ocorre diante da ausência de motivação idônea para o atraso na realização da audiência de custódia, a qual, frise-se, está suspensa diante da atual situação de pandemia pela COVID-19.
Outrossim, parece-me que nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência, inclusive, foi determinada na decisão impugnada.
Ademais, quanto aos fundamentos do decreto prisional impingido, observo que, aparentemente, a decisão está motivada de forma idônea, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública, diante do modus operandi empregado na ação criminosa, em tese, perpetrada pelos beneficiários, a evidenciar a sua elevada periculosidade (Id. 40784955).
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada e julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator